Tribunal: TJDFT
Processo: 0726467-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726467-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO FLAVIO SA RORIZ AGRAVADO: ELANE MARIA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO FLAVIO SA RORIZ, ora executado/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, em Cumprimento de Sentença proposto por ELANE MARIA SILVA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, no tópico referente aos honorários advocatícios, formulado por ELANE MARIA SILVA em face de RODRIGO FLÁVIO SÁ RORIZ, partes qualificadas nos autos. Instada a promover o adimplemento do crédito perseguido, no valor de R$ 95.528,82 (noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos – ID 85585196), a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 88387874). Alegou, em síntese, a iliquidez e a inexigibilidade do título judicial, ao fundamento de que o acórdão de apelação substituiu a sentença, sendo, com isso, para a aferição do valor dos honorários de sucumbência, indispensável a prévia apuração do quantum debeatur, estipulado a título de condenação principal, o que se daria em fase de liquidação de sentença. Sustentou que o acórdão, quanto à reconvenção, possuiria natureza meramente declaratória. Afirmou, em acréscimo, a existência de excesso executivo, posto que a parte exequente não teria observado que o crédito referente aos honorários advocatícios corresponderia à proporção de 20% (vinte por cento), conforme fixado no acórdão de apelação. Com isso, requereu a extinção do cumprimento de sentença e, subsidiariamente, o reconhecimento de excesso de execução. Em manifestação de ID 89750220, a exequente rechaçou as insurgências do executado e formulou pedido de condenação do executado, que estaria a litigar de má-fé. Relatado o necessário, passo a analisar a impugnação ao cumprimento de sentença. Diante das balizas argumentativas erigidas para fundamentar a insurgência, verifico que a controvérsia recai, em essência, sobre a aferição da manutenção, em sede recursal, dos honorários de sucumbência, fixados em razão da reconvenção e devidos pelo êxito parcial na pretensão contraposta. Para aclarar, colha-se excerto extraído da sentença exequenda (ID 28181859): Ante o exposto, no que se refere à pretensão autoral, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO, dando por extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Por força da sucumbência, arcará a parte autora/reconvinda com o pagamento das custas processuais inerentes à ação principal, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa, os quais, nos termos do art. 85, §2o, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Quanto à reconvenção, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, para, extirpando do ajuste, em revisão, a condição de exigibilidade obrigacional, condenar a parte autora/reconvinda ao pagamento da quantia de R$1.505.595,76 (um milhão, quinhentos e cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), a ser monetariamente atualizada e acrescida de juros de mora, estes à razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data em que intimado o reconvindo ao oferecimento de resposta à reconvenção. Por conseguinte, no que se refere à reconvenção, resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência recíproca, mas não proporcional, havida em sede reconvencional, arcarão reconvinte e reconvindo, respectivamente, à razão de 20% (vinte por cento) e 80% (oitenta por cento), respectivamente, com o pagamento das custas processuais relacionadas à reconvenção, além dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme artigo 85, §§1o e 2o, do CPC. Sobrestada a exigibilidade de tais verbas, em face do reconvinte, eis que beneficiado pela gratuidade de justiça. Transitada em julgado, observadas as cautelas de praxe, dê-se baixa e arquivem-se. Em sede de recurso de apelação, o e. Relator destacou em seu voto (ID 73608405): A matéria devolvida a julgamento diz respeito à condenação do réu a indenizar o apelante em virtude dos danos materiais sofridos em decorrência dos defeitos encontrados na construção localizada no SHIN QI 7, conjunto 4, casa 12, Distrito Federal, que foi adquirida em fase de construção, bem como a compensação do importe devido com o montante da última parcela ainda pendente de pagamento. O acórdão de apelação, albergado pela preclusão (ID 73608405), reformou, em parte, a sentença, concluindo nos seguintes termos: A vista do acima exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença nos seguintes termos: a) fixo o valor da causa na reconvenção em R$ 2.925.000,00 (dois milhões novecentos e vinte e cinco mil reais); b) afasto preliminar de cerceamento de defesa e rejeito a exceção de prescrição suscitada pelo réu, ora reconvinte; c) os custos decorrentes da aquisição dos materiais listados na cláusula quarta, §§ 5o e 6o, do Termo Aditivo (fls. 4-5, Id. 8827047) deverá ser abatido do montante da última parcela do contrato, em razão de sua vinculação à condição suspensiva. Quanto ao mais, (d) julgo o pedido formulado na reconvenção parcialmente procedente apenas para declarar, desde já, a decadência relativa ao exercício da garantia legal de 90 dias, bem como, da garantia contratual de 12 meses, sem que isso importe em alteração nos demais tópicos do presente dispositivo. Finalmente, (e) condeno o apelado a indenizar o apelante pelos custos referentes aos defeitos constatados na obra, como for apurado na fase de liquidação de sentença. Fica admitida a compensação, também em relação a este tópico, com o montante eventualmente devido relativamente à última parcela do pagamento estabelecido no contrato. O cálculo da indenização deverá considerar: 1) o estado em que a obra foi entregue, 2) os registros efetuados no laudo de vistoria elaborado no dia 13 de março de 2013 (fls. 4-7, Id.8827048), como parâmetro para verificar os gastos necessários à correção dos defeitos encontrados; e 3) os custos com a adaptação da construção ao respectivo projeto para a necessária aprovação pela Administração Pública. Inverto os ônus da sucumbência e os redistribuo, condenando o apelante ao pagamento do valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos honorários de advogado e, o apelado, ao montante correspondente a 80% do referido montante. Majoro os honorários de advogado para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade em virtude do reconhecimento da gratuidade de justiça. Sustentou a parte executada que o acórdão de apelação substituiu a sentença. No entanto, cabe consignar que a substituição teria ocorrido, de forma clara específica, em relação a parte determinada da sentença. Com isso, da leitura da sentença e do acórdão, depreende-se que, em relação à verba honorária sucumbencial, devida pelo êxito parcial na reconvenção, não houve alteração da sentença exequenda, eis que o acórdão somente alterou a fixação dos honorários advocatícios em relação à ação principal. Pontuo, ademais, que a reconvenção não se confunde com a ação proposta pela parte adversa, sendo certo que o vencido deve arcar com os ônus processuais a ela relacionados, cabendo a fixação dos honorários advocatícios na reconvenção, independentemente da ação principal, nos termos do artigo 85, §1°, do CPC. Nesse norte, teria a parte exequente observado, na elaboração dos cálculos de ID 85585196, que o seu crédito, a título de honorários advocatícios, estaria limitado à proporção de 80% (oitenta por cento) dos 10% (dez por cento) do valor da condenação no pleito reconvencional. Nesse contexto, consigno que o valor da condenação principal, em sede de reconvenção, corresponde ao pagamento da quantia R$ 1.505.595,76 (um milhão quinhentos e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), referente à última prestação do contrato alinhavado entre as partes, compensado com os custos, arcados pelo autor/reconvindo, decorrentes da aquisição dos materiais listados na cláusula quarta, §§ 5o e 6o, do Termo Aditivo (R$ 942.768,18 - novecentos e quarenta e dois mil setecentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), o que se colhe da interpretação sistemática da sentença e do acórdão da apelação. Por fim, consigno que, para o reconhecimento da litigância de má-fé (art. 81, CPC), necessário se afigura que a atitude praticada, por qualquer das partes, se enquadre no rol de condutas ímprobas descritas no artigo 80 do CPC, o que, a despeito de eventuais equívocos cometidos e do combativo exercício do direito de resistência, não se verifica, por ora, neste feito. Ao cabo do exposto, REJEITO a impugnação apresentada em ID 88387874. Nos termos da Súmula 519 do STJ, deixo de fixar honorários advocatícios em favor da exequente. Nessa toada, não tendo havido o cumprimento voluntário da obrigação, incide sobre o débito multa, à razão de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1°, do CPC. Preclusa esta decisão, intime-se a exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito, devendo juntar planilha atualizada do crédito e requerer, de forma objetiva e fundamentada, as medidas adequadas para viabilizar a satisfação do crédito perseguido (...).” Alega o agravante/executado ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual argumentou que a sentença proferida nos autos originários foi reformada em grau de apelação. Apontou que o acórdão alterou o julgamento da reconvenção, o qual deixou de ter natureza condenatória e passou a ter natureza apenas declaratória. Argumentou que a cobrança dos honorários de sucumbência requeridos pela exequente/agravada depende de liquidação de sentença, o que ainda não ocorreu no feito original. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso concreto, em primeira análise, verifico preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. O risco de dano de difícil reparação é evidente, porquanto o Agravante encontra-se na iminência de ter medidas expropriatórias deferidas em seu desfavor. Já a probabilidade de provimento do recurso se extrai do julgamento do acórdão, conforme se observa do dispositivo adiante transcrito: “A vista do acima exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença nos seguintes termos: a) fixo o valor da causa na reconvenção em R$ 2.925.000,00 (dois milhões novecentos e vinte e cinco mil reais); b) afasto preliminar de cerceamento de defesa e rejeito a exceção de prescrição suscitada pelo réu, ora reconvinte; c) os custos decorrentes da aquisição dos materiais listados na cláusula quarta, §§ 5o e 6o, do Termo Aditivo (fls. 4-5, Id. 8827047) deverá ser abatido do montante da última parcela do contrato, em razão de sua vinculação à condição suspensiva. Quanto ao mais, (d) julgo o pedido formulado na reconvenção parcialmente procedente apenas para declarar, desde já, a decadência relativa ao exercício da garantia legal de 90 dias, bem como, da garantia contratual de 12 meses, sem que isso importe em alteração nos demais tópicos do presente dispositivo. Finalmente, (e) condeno o apelado a indenizar o apelante pelos custos referentes aos defeitos constatados na obra, como for apurado na fase de liquidação de sentença. Fica admitida a compensação, também em relação a este tópico, com o montante eventualmente devido relativamente à última parcela do pagamento estabelecido no contrato. O cálculo da indenização deverá considerar: 1) o estado em que a obra foi entregue, 2) os registros efetuados no laudo de vistoria elaborado no dia 13 de março de 2013 (fls. 4-7, Id.8827048), como parâmetro para verificar os gastos necessários à correção dos defeitos encontrados; e 3) os custos com a adaptação da construção ao respectivo projeto para a necessária aprovação pela Administração Pública. Inverto os ônus da sucumbência e os redistribuo, condenando o apelante ao pagamento do valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos honorários de advogado e, o apelado, ao montante correspondente a 80% do referido montante. Majoro os honorários de advogado para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade em virtude do reconhecimento da gratuidade de justiça.” (grifos nossos) Da leitura deste dispositivo, fica evidente que o julgamento da reconvenção foi substancialmente alterado, a fim de excluir a obrigação de pagar originalmente determinada e declarar a decadência relativa às garantias legal e contratual. Assim, ainda que não haja menção no acórdão à fixação de honorários advocatícios na reconvenção, não é possível adotar como base de cálculo o arbitramento realizado na sentença, pois foi fixado com base no valor da condenação, a qual foi afastada. Dessa forma, diante do teor meramente declaratório do julgamento da reconvenção após a reforma da sentença, não fica caracterizada, nesta análise preliminar, a liquidez do título judicial. Por outro lado, a impugnação ao cumprimento da sentença apresentado pelo Réu se amolda às previsões do art. 525, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;” A condição de iliquidez do título judicial, conforme já fundamentado, torna-o momentaneamente inexequível, sendo necessária sua regular liquidação para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença. Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. TÍTULO INEXEQUÍVEL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. I. Só pode ser considerada líquida obrigação cujo valor pode ser extraído do próprio título judicial, ainda que mediante cálculos aritméticos. II. Se o quantum da obrigação não pode ser apurado a partir do próprio título judicial, demandando a arregimentação de novos elementos de convicção, ressai patente a iliquidez que torna insuperável a necessidade de liquidação III. A iliquidez da obrigação torna inexequível o título judicial, até que se promova a sua liquidação. IV. Recurso desprovido. (Acórdão 1326164, 07372708120198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Prudente, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para sobrestar a prática de medidas expropriatórias, em desfavor do agravante, até o julgamento de mérito deste recurso. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a suspensão de quaisquer atos expropriatórios em desfavor do agravante, até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se as partes e a agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora